Tribunal: TJSP
Processo: 2229163-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Tutela de urgência. Pretensão voltada à suspensão da exigibilidade das parcelas de outorga do denominado "táxi preto", devidas pelos associados da autora. Pleito deferido na origem. Pretensão de reforma acolhida. Ausência dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. A situação de calamidade ocasionada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Tutela de urgência. Pretensão voltada à suspensão da exigibilidade das parcelas de outorga do denominado "táxi preto", devidas pelos associados da autora. Pleito deferido na origem. Pretensão de reforma acolhida. Ausência dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. A situação de calamidade ocasionada pela pandemia não pode ser invocada isolada e abstratamente para justificar o descumprimento de toda e qualquer obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.